Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713328-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA JESUS DO NASCIMENTO, GISELMA DE JESUS NASCIMENTO RECORRIDO: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DESPESAS HOSPITALARES. HOSPITAL PARTICULAR. SERVIÇOS MÉDICOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. OFERTA VALOR UTI. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. INSUMOS NÃO UTILIZADOS. DEDUÇÃO. MATERIAIS COMERCIALIZADOS COM VALOR INFERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A admissibilidade da Ação Monitória está condicionada à existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, de obrigações de pagar quantia em dinheiro, entregar coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel e de obrigações de fazer ou de não fazer. 2. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. Entretanto, é dever do Julgador evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários. 2.1 Comprovado que a prova oral não teria o condão de alterar o resultado da lide, o seu indeferimento não acarreta cerceamento de defesa. 3. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 3.1 No caso, o juízo de origem apreciou todas as provas colacionadas aos autos, indicando os fundamentos para refutar as alegações apresentadas. 4. Às rés competia provar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo que demostrasse que os valores cobrados pela parte requerente não estão em consonância com os serviços utilizados ou em desacordo com a oferta, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4.1. Apesar disso, inexiste prova demonstrando o valor ofertado pelo nosocômio ou utilização da tabela de convênio. 5. Os custos médios de internação em UTI para pacientes com COVID-19 variam dependendo de diversos fatores, como tempo de internação, medicamentos, procedimentos médicos necessários, gravidade da doença, entre outros. Em muitos casos, os custos de tratamento em UTI podem ser significativamente altos devido à necessidade de cuidados intensos. 6. Aos hospitais particulares vigora a livre estipulação de valores, além de inexistir regulamentação impondo limites dos valores a serem ofertados, podendo haver oscilação do preço dos materiais e serviços das diversas instituições. 7. Como diz respeito à esfera individual do sujeito lesado, o dano moral não pode ser mensurado, ou mesmo restituído. A indenização fixada em juízo tem natureza compensatória e deve ter como parâmetros, dentre outros fatores, a extensão do dano sofrido e a condição financeira do autor do ato lesivo, sempre norteados pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7.1. Inexiste comportamento reprovável do apelado capaz de atingir a honra objetiva ou subjetiva da parte apelante. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando configurada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 700 do CPC, asseverando inadequação da via eleita, tendo em vista a ausência de prova escrita apta a instruir a monitória; c) artigos 369 do CPC e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o indeferimento do pedido de produção de prova oral e do não reconhecimento da necessária inversão do ônus da prova implicaram cerceamento de defesa e inobservância da proteção consumerista; d) artigos 6o, inciso II, 30, 31, 35, e 40, §2o, todos do CDC, porquanto desrespeitado o dever de informação e transparência garantidos ao consumidor. Defendem, assim, a procedência do pedido indenizatório formulado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 700 do CPC, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela adequação formal da monitória, fazendo constar, verbis: “Analisando os autos de origem, é possível observar que o autor instruiu a inicial monitória com faturas hospitalares detalhando o consumo do paciente, bem como Termo de Autorização de Internação. Assim, os documentos são aptos a instruir a Ação Monitória, pois demonstram o crédito a ser constituído, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.” (id 57492044, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 369 do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC. Com efeito, “o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. (...) Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.484.421/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). E, ainda, “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). O mesmo veto sumular – 7/STJ – impede a admissão do especial quanto à tese de malferimento aos artigos 6o, inciso II, 30, 31, 35, e 40, §2o, todos do CDC. A propósito, já decidiu STJ que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.272.912/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012